Tribunal: STF
Processo: ARE 1458355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÕES. RE Nº 573.232. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA CORRIGIR O VÍCIO (ARTS. 13 DO CPC-73; E 317 DO CPC15). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. 



    1. No julgamento do RE nº 573.232 o STF definiu que: ‘I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; e II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.’ 



    2. A Lei 11.699/2008 em nada altera o que foi decidido pelo STF no RE 573.232, mas apenas reconhece que ‘as Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8 o da Constituição Federal.’ (art. 1º) (e-STJ Fl.644) Documento recebido eletronicamente da origem 



    3. A atuação das associações na defesa dos interesses de seus membros se dá por representação, e não por substituição processual. 



    4. A falta de apresentação de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação se afigura como irregularidade de representação das partes, e não de legitimidade. 



    5. A legitimidade das Colônias, Federações Estaduais e da Confederação Nacional dos Pescadores, na defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição, é expressamente prevista no art. 2º da Lei 11.699/2008. 



    6. Caso em que houve ofensa aos artigos 13 do CPC-73; e 371 do CPC-15, pois sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito sem que fosse concedido às partes apelantes oportunidade para corrigirem os vícios de representação. 



    7. Considerando que o CPC-2015 consagra no art. 4º o denominado princípio da primazia da decisão de mérito, é o caso de anulação da sentença, para que seja oportunizado às partes autoras corrigirem os vícios processuais que deram causa à extinção do feito sem resolução de mérito.



    8. Solução adotada que prima pela economia e efetividade processuais, e evita a propositura de nova demanda e retrabalho às partes e ao Poder Judiciário. 



    9. Apelação parcialmente provida” (fls. 1-2, doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Asseveram que “foram reconhecidas como ‘órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica própria, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8º da Constituição Federal’, pelo que, regulam-se sob a forma de SINDICATOS, e portanto, sob a inteligência do inciso III do referido artigo da Carta Magna, possuem legitimidade extraordinária para atuarem da defesa dos direitos e dos interesses de seus membros, em juízo ou fora dele, sob a forma de substituição processual, ou seja, independente de autorização” (fl. 8, doc. 19). 



    Afirmam que “PREVIRAM EM SEUS ESTATUTOS A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PESCADORES EM JUÍZO OU FORA DELE, pelo que, devidamente alinhados com as previsões constantes no inciso III do artigo 8º da Constituição Federal, na qual, estabeleceu que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, tal como o disposto no inciso XXI do artigo 5º da Carta Magna ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’” (fl. 10, e-doc. 27).



    Pede “que essa E. Suprema Corte, reconheça e declare as violações aos artigos 5º, XXI e 8º, III, parágrafo único da Constituição Federal para o fim de que seja então reconhecida e declarada a legitimidade ativa das Recorrentes para a escorreita e necessária propositura de Ação Civil Pública visando a proteção de seus substituídos, independente de autorização, vez que se trata de substituição processual” (fl. 12, doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    Neste agravo, as agravantes impugnam os fundamentos da decisão agravada e insistem em que “regulam-se sob a forma de SINDICATOS, e portanto, sob a inteligência do inciso III do referido artigo da Carta Magna, possuem legitimidade extraordinária para atuarem da defesa dos direitos e dos interesses de seus membros, em juízo ou fora dele, sob a forma de substituição processual, ou seja, independente de autorização” (fl. 7, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal Regional assentou:



    “(...) verifico que não oportunizado às partes apelantes sanarem os vícios apontados na sentença, que levaram à extinção do processo sem resolução de mérito. 



    Dispõe o art. 13 do CPC-1973, vigente à época da propositura da ação: (...).



    A falta de apresentação de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação a mim se afigura como irregularidade da representação das partes, e não de legitimidade. Isso porque a legitimidade das Colônias, Federações Estaduais e da Confederação Nacional dos Pescadores, na defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição, é expressamente prevista no art. 2º da Lei 11.699/2008. 



    Por sua vez, o art. 317 do CPC-2015 - em vigor quando proferida a sentença -, prevê que ‘antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.’



    No caso, sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito sem que fosse oportunizado às partes apelantes corrigirem os vícios de representação.



    Em face disso, e considerando que o CPC-2015 consagra no art. 4º o denominado princípio da primazia da decisão de mérito, entendo que é o caso de anulação da sentença, para que seja oportunizado às partes autoras corrigirem os vícios processuais que deram causa à extinção do feito sem resolução de mérito” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada da decisão do Tribunal de origem, que anulou a sentença proferida pelo juiz singular. No ponto, não há relação lógica entre o que consta no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pelas agravantes, pois, ainda que o acórdão tenha abordado a questão da representação processual, a decisão foi no sentido da anulação da sentença, o que torna irrelevante a discussão relativa à legitimidade ativa das agravantes. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora